Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação quanti minoris. organização religiosa. consumidora. configuração. cdc. incidência. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO VERIFICADA. ESCOLHA DO FORO. faculdade do consumidor. ART. 53, III, “d”, DO cpc, c/c, art. 18, § 1o, III, do CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REqUISITOS ALTERNATIVOS. EXISTÊNCIA. ART. 6o, VIII, DO CDC. prova pericial. requerimento pela consumidora. gratuidade da justiça. não deferida. honorários periciais. pagamento. obrigação. arts. 82 e 95, caputs, CPC. decadência. inexistência. vício oculto. reclamação extrajudicial. interrupção. art. 26, II, §§ 2o, I e 3o, do CDC. provas. documentos novos. JUNTADA. contraditório. ampla defesa. livre apreciação do juiz. art. 435, caput e parágrafo único, do cpc. TESTEMUNHA. OITIVA. CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA EM PARTE.

1. Em se tratando de relação jurídica estabelecida entre sociedade empresária e organização religiosa, sendo esta destinatária final do bem adquirido daquela, aplica-se as regras insertas no CDC, pois ambos são enquadrados, respectivamente, como fornecedor e consumidor (artigos 2o e 3o do CDC), notadamente, em razão deste tipo de organização não prestar, em regra, serviço aos indivíduos que a frequentam, ante a inexistência de remuneração, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

2. A hipótese dos autos, a priori, contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dá ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, no da sede da empresa ré ou no local do fato.

3. Quando verificado, pelo julgador, a verossimilhança das alegações ou constatada a hipossuficiência do consumidor, o ônus da prova deve ser invertido em benefício deste, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 3.1. Ao requerer a produção da prova pericial, sem ser beneficiária da justiça gratuita, a Autora, ora Agravada, atraiu para si o dever de pagamento pelos honorários periciais, nos termos dos arts. 82 e 95, caputs, ambos do CPC

4. Os honorários periciais são tipos de despesas processuais, nos termos do art. 98, § 1o, VI, do CPC. 4.1. Não estando coberta pela concessão do benefício da justiça gratuita, inclusive quando deferida a inversão do ônus probatório em seu favor, cabe: (i) à parte processual que requereu a prova técnica, o pagamento dos honorários periciais, de acordo com o art. 82, caput, do CPC. Precedentes do STJ e TJDFT.

5. Em se tratando do fornecimento de produtos duráveis, o consumidor possui o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, (i) “a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços” ou (ii) do “momento em que ficar evidenciado o defeito”, para exercer o direito de reclamar, respectivamente, (iii) “pelos vícios aparentes ou de fácil constatação” ou (iv) “tratando-se de vício oculto”, nos termos do art. 26, II, §§ 1o e 3o, do CDC. 5.1. Esses prazos não fluem nas hipóteses do art. 26, § 2o, do CDC, operando-se a sua interrupção por meio de reclamação formulada ao fornecedor até a resposta negativa correspondente, inequivocamente, transmitida e com a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. 5.2. Ao cessar a causa de interrupção, o prazo voltará a fluir por inteiro.

6. Em sede de julgamento de pedido de ação quanti minoris, deve ser assegurado o direito de produção de provas, bem como o contraditório e a ampla defesa, através da juntada de documentos novos que evidenciem os valores a serem objeto de redução contratual (art. 435, caput, do CPC), o que seja objeto da livre apreciação judicial (art. 435, parágrafo único, c/c, art. 5o, ambos do CPC). 6.1. Deve ser indeferida a produção de prova testemunhal, por Carta Precatória, quando existir nos autos confissão da parte adversa sobre o fato que se pretende provar, nos termos do art. 443, I, do CPC.

7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada em parte.